Tribunal: STM
Processo: 7000395-79.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000395-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA DE LEMOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente recurso mantendo
inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4
RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA DE LEMOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM AREA
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.

Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas provas juntadas aos
autos, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do CPM.

O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano causado à
saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das ações
insculpidas no referido artigo.

Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade de drogas dentro de
um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam armamento bélico de grosso
calibre, não cabendo assim, alegar ofensa aos princípios da insignificância e da
proporcionalidade.

No tocante à fixação da pena abaixo do mínimo legal, pleiteado pela defesa, em face do
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, ressalta-se que essa pretensão vai
de encontro à súmula 231 do STJ e ao art. 73 do CPM.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
ao Recurso, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4
RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA DE LEMOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou MARCELO
AUGUSTO DA SILVA DE LEMOS, ex-Sd Ex, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
"caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.

A Denúncia foi recebida no dia 8/5/2018, com base no Auto de Prisão em Flagrante Delito e descreve
sumariamente que:

"(...) No dia 27 de abril de 2018, por volta das 21h10min, no interior do Quartel do
Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar, organização militar sediada em Santa
Maria/RS, o Sd EV Marcelo Augusto da Silva Lemos foi flagrado (APF - fls. 05-07) trazendo
consigo um cigarro artesanal (Termo de Apreensão - fl. 25) contendo uma substância que,
depois de examinada, constatou tratar-se de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida
como "maconha", com peso aproximado de 10 (dez) gramas, conforme demonstra o
Exame Preliminar de Constatação (fl. 20).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o Cabo Jules Wagner Souza Santos recebeu uma
ligação informando que havia uma entrega para o Soldado Marcelo, razão pela qual foi
procurá-lo nas dependências do quartel sendo que, ao chegar no saguão, solicitou ao
denunciado que lhe mostrasse o que tinha dentro da sua carteira de cigarros. Todavia,
antes mesmo que o Cabo realizasse a revista, o Soldado Marcelo arremessou o que havia
dentro da sua carteira de cigarros nos arbustos próximos à reserva de material da
Companhia de Manutenção Apoio e Conjunto.
Diante disso, com o fim de verificar o que o denunciado atirou, o Cabo Jules Wagner,
acompanhado do Soldado Marcelo, dirigiu-se até ao referido local e quando estava
agachado, procurando o objeto arremessado, avistou os Soldados Jardel Mayehrofer e
Orlando Junior dos Santos Vieira vindo em direção à Companhia, os quais, após
comunicados do ocorrido, passaram a ajudar na busca, ocasião em que encontraram um
cigarro feito à mão em cujo interior havia uma porção de substância vegetal,
posteriormente identificada como sendo maconha.(...)".

Acompanham a Inicial Acusatória, entre outros, os seguintes documentos:
a. Portaria;
●
b. Termo de garantia de direitos;
●
c. Auto de prisão em flagrante delito;
●
d. Laudo preliminar de constatação da substância entorpecente;
●
e. Nota de Culpa;
●
f. Exame de corpo de delito;
●
g. Termo de apreensão da substância entorpecente;
●
h. Laudo pericial definitivo;
●
i. Folha de Alterações;
●
j. Alvará de soltura;
●
O Exame Preliminar realizado em 28/4/2018 pela Delegacia da Polícia Federal em Santa Maria
descreveu o material como substância vegetal seca, de coloração marrom esverdeada, esfarelada, envolta
em papel seda de cor branca, no formato de cigarro com as pontas fechadas por torção do papel, que
através de reagente químico, forneceu coloração POSITIVA para Cannabis Sativa Linneu, presença de THC
tetraidrocarbinol, conhecida vulgarmente como MACONHA, substância causadora de dependência física e/ou
psíquica, consoante a Portaria nº 344/99 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4
Saúde.

Em 30/4/2018, o Juiz Federal da JMU, após realização de audiência de custódia, concedeu a liberdade
provisória ao denunciado, por entender que estavam ausentes os requisitos autorizadores para a
manutenção da prisão preventiva.

O Laudo Pericial Definitivo, emitido em 18/5/2018 pela Unidade Técnico-Científica da Polícia Federal em
Santa Maria-RS, concluiu positivo para a substância analisada de massa líquida (sem invólucros) de 0,39 g
(trinta e nove centigramas), a presença da espécie Cannabis Sativa Lineu (maconha), em face da
identificação do Tetraidrocanabinol (THC), que é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no
Brasil.

O acusado foi devidamente citado em 29/5/2018.

As testemunhas do MPM foram arroladas em 9/7/2018, sendo elas: o Cb Jules Wagner Souza Santos e
os Soldados Jardel Mayerhofer e Orlando Junior dos Santos Vieira que confirmaram os termos da denúncia. A
Defesa não arrolou testemunhas.

Em 9/10/2018, devidamente citado, o acusado compareceu em Juízo, ocasião em que foi qualificado e
interrogado, tendo alegado o seguinte:

"(...) que a denúncia é verdadeira, mas os fatos não são verdadeiros; que tinha
a namorada e uma guria que ficava; que na noite anterior ele brigou com esta
última e falou coisas que não devia; que na manhã seguinte ele falou para ela que estava
sem cigarro, pois se esqueceu de comprar, momento em que ela ofereceu a carteira de
cigarros que ela tinha em casa sendo que ela não fumava e que ele não desconfiou de
nada; que levou a carteira de cigarros para o quartel, e sentiu um cheiro diferente durante
o dia, mas que não fez nada; que o cabo sentiu um cheiro estranho e pediu para fazer a
revista na carteira de cigarros dele, momento em que o réu viu que tinha um baseado
dentro da carteira de cigarros e veio a ficar assustado; que com isso a sua reação foi jogar
o baseado fora; que acha que a menina fez isso por vingança; que não é usuário de
drogas e que só fuma cigarro; que sabe que portar drogas em todo lugar é crime;
(...)".(Grifos nossos.)

Para os fins previstos no art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.

Em alegações escritas (CPPM, art. 428), o Parquet das Armas considerou comprovadas a autoria e a
materialidade do fato, uma vez que o próprio réu, em Juízo, confessou a posse e a qualidade da substância
entorpecente que trazia consigo no dia dos fatos, tendo afirmado, porém, que não tinha a intenção de trazer
a substância para o quartel e que não tinha conhecimento de que a trazia consigo, uma vez que uma
terceira pessoa teria lhe fornecido a carteira de cigarros.

O MPM finalizou requerendo a procedência da denúncia, com a condenação do acusado, visto que nos
autos não se evidenciava qualquer indício de que o réu teria agido acobertado por uma das excludentes de
ilicitude, previstas no artigo 42 do CPM, e nem mesmo de culpabilidade, previstas nos artigos 38 a 40 do
mesmo diploma legal.

Por sua vez, a DPU requereu a absolvição do acusado, pugnando pela incerteza sobre a autoria do
delito, pois segundo a Defesa, a substância apreendida não era do réu e sim da mulher com quem se
relacionava.

Prosseguiu o Órgão Defensivo afirmando que o crime em questão tutela a saúde pública e por isso não
haveria perigo efetivo de lesão. Pediu também a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade, e que fossem observadas as circunstâncias do caso concreto.

Findou suas alegações requerendo a absolvição do réu e, no caso de condenação, a aplicação da pena
aquém da mínima cominada ao tipo penal. Pediu, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direito e, caso não ocorresse a substituição, conforme requerido, que a penalidade imposta
fosse suspensa na forma do art. 84 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4

Em 1/2/2019, através ofício nº 1-A Jurídica/Secretaria/1ª Seção, o Diretor do Parque Regional de
Manutenção da 3ª Região Militar informou que o acusado foi licenciado das fileiras do Exército a bem da
disciplina em 31/1/2019.

Devido ao supracitado licenciamento do réu, em 4/2/2019, o Magistrado da JMU chamou o feito à ordem
para deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática, em
obediência à nova redação da Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União.

Durante a sessão de julgamento, ocorrida em 24/2/2019, o Juiz Federal Substituto da JMU da 3ª
Auditoria da 3ª CJM deu provimento à denúncia e condenou, de forma monocrática, o ex-Sd Ex MARCELO
AUGUSTO DA SILVA DE LEMOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM,
com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Irresignada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs o recurso de Apelação.

Em suas razões, a Defensoria Pública da União repetiu as teses apresentadas nas alegações finais para
requerer a absolvição do acusado, ressaltando a incerteza sobre a autoria do delito, a ausência de perigo
efetivo da lesão, da aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e em caso de
manutenção da condenação, que esta seja reduzida aquém da mínima cominada ao tipo penal.

Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos e afirmou que autoria, materialidade e
culpabilidade do réu estão comprovadas devendo, por isso, a sentença ser integralmente conservada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE
NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Devido ao entendimento consolidado pelo plenário deste Tribunal, durante o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019, que
fixou a tese de que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", em 8/10/2019, este relator
reformou a Decisão que dissolveu o Conselho Permanente de Justiça, bem como a Sentença proferida de
forma monocrática, declarando nulos todos os atos processuais praticados subsequentemente àquele
"Decisum", a fim de se estabelecer a competência do Colegiado de primeiro grau, para processar e julgar o
réu pela prática do crime previsto no art. 290, "caput", do CPM.

Após retornar ao Juízo de origem e reestabelecida a competência do Conselho de Justiça, a DPU e o
MPM ratificaram suas alegações escritas apresentadas.

Durante a nova sessão de julgamento ocorrida em 9/3/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM deu provimento à denúncia e condenou o ex-Sd Ex MARCELO AUGUSTO
DA SILVA DE LEMOS, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o
benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

A DPU e o MPM foram intimados em 17/3/2020.

Irresignada com a Sentença condenatória, a DPU interpôs o recurso de apelação em 13/5/2020.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do acusado, com base nos mesmos argumentos
mencionados anteriormente. Em contrarrazões, o MPM rechaçou as pretensões defensivas, também com
base no que foi sustentado linhas acima.

Da mesma forma procedeu a PGJM, opinando pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

A Defesa alega que não é possível ter certeza sobre a autoria do delito.

Razão não assiste a defesa, pelas razões a seguir.

O acusado afirmou em Juízo que não tinha conhecimento de que a substância entorpecente estava
armazenada em sua carteira de cigarros. No entanto, o flagrante ocorreu porque o Cb Jules Wagner Souza
Santos, ao encontrar o Sd Marcelo na Companhia de Manutenção e Apoio e Conjunto, sentiu um forte odor
de maconha advindo do local em que este estava.

Conforme consignado na Sentença, o Cb Jules Wagner quanto os Sds Jardel Mayerhofer e Orlando Júnior
dos Santos Vieira declararam em Juízo o seguinte sobre o flagrante lavrado contra o réu:
"que o acusado estava detido na Organização Militar por ter incorrido em
transgressão disciplinar. Em razão disso, foi procurá-lo para lhe informar que havia sido
entregue uma encomenda em seu nome, ocasião em que lhe avistou fumando na
área aberta da Companhia de Manutenção e Apoio e Conjunto. Todavia, ao aproximar
desse local, o Cabo Jules Wagner sentiu um forte odor similar ao de maconha, fato
que o motivou a solicitar a carteira de cigarros do acusado que, surpreso, não
acatou a ordem, resolvendo lançar a sua carteira de cigarros nos arbustos
situados perto do saguão da Companhia. Ato contínuo, o Cabo realizou uma revista
nesses arbustos, obtendo sucesso em encontrar um cigarro artesanal de
maconha parcialmente combusto (evento 7 - documento 2). Tanto os Soldados Jardel
Mayerhofer e Orlando Júnior dos Santos Vieira propalaram em juízo que viram o exato
momento em que a droga foi encontrada pelo Cabo Jules Wagner entre os arbustos
localizados perto do saguão da Companhia, sendo tal revista realizada na presença do
acusado (evento 7 - documentos 3 e 4)". (Grifo nosso.)

Como visto, o graduado solicitou ao acusado que lhe mostrasse a carteira de cigarros, sendo que esse
réu, antes de entregá-la ao Cb Wagner, retirou o cigarro de maconha, que estava no seu interior, e o jogou
em direção dos arbustos localizados no saguão da companhia.

Certo é que essa conduta não condiz com alguém que alega não saber que trazia entorpecente na
própria carteira. Anote-se também que o ex-Sd Marcelo disse que sentiu um "cheiro forte" em sua carteira
de cigarros durante todo o dia, mas sequer se deu ao trabalho de averiguar o que continha dentro da
referida carteira.

No tocante às alegações do acusado, de que não tinha a intenção de trazer a substância para o quartel,
bem como desconhecia o fato de que levava consigo a maconha, pois teria sido sua namorada quem
colocou o referido entorpecente dentro da carteira de cigarros para incriminá-lo, não merecem guarida, por
não conseguir comprovar que a substância guardada dentro da carteira dele pertencia efetivamente a sua
companheira e também por não comprovar que ela colocou o entorpecente na carteira de cigarros para
prejudicá-lo.

Quando perguntado onde ou como sua namorada poderia ser encontrada, o apelante alegou não ter
como, tendo em vista que foi bloqueado por ela nos aplicativos Whatsapp e Facebook e assim não teria mais
como encontrá-la. Disse ainda que tinha um amigo bem próximo do casal, mas também não pretendia
envolvê-lo nos fatos in tela, tampouco iria pedir a ele para depor nesse caso.

Desse modo, torna-se forçoso rechaçar a tese defensiva, notadamente, a aplicação do in dúbio pro reo,
uma vez que as alegações apresentadas, desprovidas de nexo e sem o mínimo lastro probatório não são
capazes de levantar qualquer tipo de dúvida acerca do ocorrido. Até porque, o ora apelante foi preso em
flagrante delito, quando cumpria punição disciplinar, no interior do OM onde servia.

Com relação à alegação de ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado - no caso a
Saúde Pública - essa Egrégia Corte de Justiça, por vezes, enfrentou a questão enfatizando que o tipo penal
imputado ao apelante não visa somente punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde
pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar, porquanto a posse ou o uso de entorpecente

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4
em lugar sob Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares, como os valores e
princípios essenciais da vida na caserna, sendo, então, totalmente descabida a argumentação de que não há
lesividade em levar substância entorpecente, de uso proscrito, para o interior do aquartelamento.

O art. 290 do CPM não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde das pessoas para a sua
consumação, de maneira que a simples presunção de dano ao bem jurídico tutelado pela norma já basta
para configurar o crime, que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade e
ofensividade.

Sobre esse assunto, trago os presentes julgados desta Corte Castrense:

" (...) o crime tipificado no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, não
se exigindo, para a sua configuração, que efetivamente ocorra lesão ao bem
jurídico tutelado. No que tange à pretensão defensiva de aplicação da sanção disciplinar,
cumpre enfatizar que não há que se falar em aplicação das disposições dos regulamentos
disciplinares militares quando a conduta praticada pelo agente suplanta a simples
transgressão disciplinar, amoldando-se perfeitamente ao tipo descrito no código repressivo
castrense. Considerando o Princípio da Especialidade, deve prevalecer a legislação penal
militar, permanecendo inalterada e em pleno vigor a redação contida no art. 290 do CPM,
sem que haja ofensa a qualquer princípio constitucional. Apelo defensivo a que se nega
provimento. Unânime ." (Apel. nº 7000027-41.2018.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO
LUIZ PINTO, DJe em 18/5/2018) (Grifo nosso.)
........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEITADAS POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. PORTAR ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR . SAÚDE PÚBLICA.
OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS
AGENTES. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. TESES IMPROCEDENTES. TIPICIDADE
RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O civil, que portar
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, assim como o
militar, também responde como incurso no art. 290 do CPM. Portanto, o
eventual licenciamento do réu não interfere na competência da JMU para
processar e julgar o processo. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A Lei nº
8.457/1992 (Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares) está harmonicamente adequada aos preceitos constitucionais e não contempla
a possibilidade de julgamento monocrático de civis pelo Juiz-Auditor. Preliminar rejeitada
por unanimidade. 3. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano
para a consumação. 4. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a
segurança pública perfaz direito fundamental da sociedade. 5. Conforme a
jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta substância
entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial repressão no art.
290 do CPM, restando afastada a incidência do princípio da insignificância. 6. A
carência de suporte probatório, apto a indicar a incapacidade de o réu compreender o
caráter ilícito do fato típico ou de determinar-se conforme esse entendimento, não afasta a
imputabilidade penal. 7. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente
que porta ou fornece, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área
sob a Administração Militar. 8. Decisão unânime. (Apelação n.º 7000112-
27.2018.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgado em 12/06/18,
publicado em 22/06/2018) (Grifo nosso.)

Como se pode ver, a conduta do ora apelante de trazer consigo substância entorpecente no interior da
OM é grave e deve ser severamente combatida, a fim de evitar que fatos dessa natureza se tornem
corriqueiros nas Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4

Prosseguindo em seu desiderato, a Defesa pede a absolvição do apelante com base nos princípios da
proporcionalidade e da insignificância, aduzindo que o apelante já foi licenciado das fileiras do Exército e
que a prisão não atende quaisquer dos princípios da finalidade da pena e que o fato envolve pequena
quantidade de droga.

Mais uma vez, não encontram amparo os argumentos defensivos. As sanções aplicadas na esfera
administrativa em nada interferem na aplicação da pena no âmbito judicial, tendo em vista a independência
das instâncias, já bastante consagrada sobretudo na doutrina e na jurisprudência.

Como se extrai dos autos, o apelante foi licenciado das fileiras do Exército por ter ingressado no
comportamento "mau" e não ser possível a sua reabilitação comportamental antes do término do tempo do
serviço militar obrigatório.

Quanto ao princípio da insignificância, a legislação castrense tem seguido o entendimento de que, para
a consumação do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente, basta que o infrator pratique
quaisquer das figuras nucleares do art. 290 do Código Penal Militar.

Dessa forma, a norma incriminadora não exige a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, no caso, a saúde
pública, uma vez que, em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente já é bastante
para incriminar o seu possuidor.

A cerca dessa questão, importante ressaltar recente julgado do STM:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE.1. O delito descrito no art. 290 do CPM é crime de mera conduta e
de perigo abstrato, razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a
reprimenda, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública. 2. É inaplicável o Princípio da Insignificância ao delito de guarda
de substância entorpecente praticado em local sujeito à administração militar,
pois o porte de drogas no interior de uma Organização Militar compromete a
segurança e a integridade física de seus membros . Recurso conhecido e não
provido. Decisão por unanimidade. (Apelação n.º 7000169-11.2019.7.00.0000, Relator
Min Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 18/06/19, publicado em 02/07/2019.) (Grifo
nosso.)

Importante também são os ensinamentos do ilustre doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o
Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição revista, atualizada e ampliada, Rio
de Janeiro: Editora Forense, 2014, pág. 443:

"(...) Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade. Além do
mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse da instituição
militar (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja disciplina é imperiosa,
possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o envolvimento de entorpecente.
(...)".

No tocante ao Princípio da Proporcionalidade, a pena foi aplicada de forma proporcional, posto que no
momento da individualização da reprimenda, o Juízo "a quo" analisou de forma correta as circunstâncias
relativas ao delito e observou, com retidão, o cálculo da sanção penal no sistema trifásico.

A propósito, sobre essa matéria este Tribunal assim já decidiu:

"(...) 5. Princípio da Proporcionalidade - destaca-se que embora o art. 290 do
CPM não faça qualquer distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não
apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4
interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da coletividade,
valores intrínsecos à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a
segurança dos integrantes da OM e da Sociedade. Além do que a pena em
abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção
legislativa, valorar a conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar o
Princípio da Proporcionalidade a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em
comento. (...). Decisão unânime". (Grifo nosso.) (Apelação nº 7000843-23.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro (a) Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento: 13/03/2019, Data
de Publicação: 22/03/2019.)

Por derradeiro, quanto à absolvição do acusado, levando-se em consideração as circunstâncias do caso
concreto ou na impossibilidade de absolvê-lo, que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal, verifica-se
que também não merece provimento o pedido defensivo.

O fato de não existirem quaisquer indícios de que o apelante pretendesse fornecer a substância
entorpecente a outros militares, em nada muda a gravidade da situação, pois o CPM é claro ao elencar que a
prática de quaisquer das ações previstas no art. 290, tipifica o crime em colação, independente da
quantidade do entorpecente ou de sua intenção.

Até porque, caso restasse comprovado que o militar em questão pretendia repassar a droga aos
colegas de caserna, no interior da OM, certamente a situação dele se complicaria bem mais, ensejando,
inclusive, uma reprimenda igualmente maior, ou seja, acima do patamar mínimo, conforme tem entendido
este Tribunal, vide seus precedentes.

O simples fato de trazer consigo substância entorpecente para dentro do aquartelamento já configura
uma conduta bastante grave, porquanto, representa um risco, principalmente, aos colegas de caserna e ao
bom andamento do serviço no ambiente castrense.

Assim sendo, o simples portar substância entorpecente no aquartelamento, como também a conduta
de fornecer droga no interior da OM devem ser reprimidas com veemência, visando evitar consequências
desastrosas, seja com relação ao serviço, seja quanto à integridade física e psíquica dos militares.

Quanto à fixação da pena abaixo do mínimo legal, pleiteado pela defesa em face do reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea, basta ressaltar que essa pretensão vai de encontro à súmula 231 do STJ
que dispõe:

Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal.

Na mesma esteira, prevê o art. 73 do CPM, in verbis:

Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifo nosso.)

Nesse sentido, é o posicionamento desta Corte Castrense sobre o tema:

APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95. REJEITADA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE
PENAS ALTERNATIVAS CONSTANTES DO CÓDIGO PENAL. VEDADA A APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DA ALÍNEA "D" DO INCISO III DO ART. 72 DO CPM. PENA FIXADA
NO MÍNIMO LEGAL. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Conforme o art. 22 do
CPM, qualquer pessoa sujeita à disciplina castrense é considerada militar para efeitos de
aplicação do aludido Codex. Logo, sendo o Réu, ao tempo do crime, Praça Especial em
formação na Escola Naval, instituição de ensino da Marinha do Brasil, submetido à
disciplina militar, ser-lhe-á aplicado o regramento penal militar, nos moldes do artigo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/03/2021 13:43:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210077d1e4
referido. Ademais, considerando a indistinção do sujeito ativo do delito previsto no caput
do artigo 290, uma vez que se trata de crime impropriamente militar, não se vislumbra
violação ao Princípio da Isonomia, uma vez que não há distinção no que tange ao
processamento e julgamento deste tipo incriminador ao militar ou ao civil. 2. A Lei nº
9.099/95 é inaplicável nesta Justiça Especializada por expressa vedação prevista em seu
art. 90-A. Não bastasse a vedação legal, a Súmula nº 9 do STM também veda a aplicação
da referida Lei aos feitos da Justiça Castrense. 3. Conforme Jurisprudência do STM e
também do STF, o Princípio da Insignificância é inaplicável aos feitos da Justiça Castrense.
4.O Princípio da Especialidade impede a substituição da pena pela multa ou pela pena
alternativa de prestação pecuniária ou prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, na forma do art. 44 e parágrafos do Código Penal, porque o art. 290 do Código
Penal Militar é regramento específico no âmbito da caserna, e, mesmo que a
legislação comum seja mais benéfica ao Acusado por estipular sanção mais branda, não
tutela os bens jurídicos compreendidos na esfera da legislação penal militar. Outrossim, as
regras penais comuns só têm aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar quando esta for
omissa, o que não se verifica in casu. 5. A redução da pena pela incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo
legalmente previsto, conforme o Enunciado n° 231 da Súmula de Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e o art. 73 do CPM, de modo que, apesar de
reconhecida, deixa de ser aplicada a circunstância atenuante prevista na alínea
"d" do inciso III do artigo 72 do CPM, face à aplicação da pena base em seu
mínimo legal. 6. Comprovada a autoria e a materialidade do delito, bem como ausentes
quaisquer causas que possam excluir a ilicitude da conduta, faz-se imperiosa a
condenação. Apelo não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 0000198-
74.2015.7.01.0201 Relator: Alte Esq Carlos Augusto de Souza julgado em 26/01/17,
publicado em 22/06/2017) (Grifo nosso.)

Enfim, o fato é que restou demonstrado a autoria, materialidade e culpabilidade, de maneira que a
sentença "a quo" não merece qualquer reparo, devendo, por isso, permanecer inalterada pelos motivos já
expostos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo inalterada a
sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.